Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-46.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003812-46.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (REPRESENTANTE), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0002-51 (EMBARGADO), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003812-46.2020.8.11.0003

EMBARGANTE
:
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO
:
MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "OUTROS" - NÃO REALIZADA NENHUMA TENTATIVA DE ENTREGA - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não se verifica omissão no acórdão recorrido que pontuou que
não foi realizada nenhuma tentativa de entrega da notificação extrajudicial, o que fica descaracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é ineficaz porque não comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003812-46.2020.8.11.0003

EMBARGANTE
:
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO
:
MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Portobens Administradora de Consórcios Ltda. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "OUTROS" - NÃO REALIZADA NENHUMA TENTATIVA DE ENTREGA - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

“
Se a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “outros” e consta no AR que não foi realizada nenhuma tentativa de entrega, fica descaracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é ineficaz porque não comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
” (N.U 1011330-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).”

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não considerou o fato de que o devedor fiduciário mudou de endereço sem comunicar a credora, pois este constituiu patrono nos autos, no qual consta em sua qualificação endereço diverso do contrato. Assim pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão alegada e para que seja atribuído efeitos infringentes.

Contrarrazões da parte Embargada pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa
com base no parágrafo único do art. 1.026 do CPC
(Id.
75881453 - págs. 1
-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003812-46.2020.8.11.0003

EMBARGANTE
:
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO
:
MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Portobens Administradora de Consórcios Ltda. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "OUTROS" - NÃO REALIZADA NENHUMA TENTATIVA DE ENTREGA -

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

“
Se a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “outros” e consta no AR que não foi realizada nenhuma tentativa de entrega, fica descaracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é ineficaz porque não comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
” (N.U 1011330-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).”

Para a Embargante o acórdão recorrido é omisso porque não considerou o fato de que o devedor fiduciário mudou de endereço sem comunicar a credora, pois este constituiu patrono nos autos, no qual consta em sua qualificação endereço diverso do contrato.

Verifica-se dos autos que o autor encaminhou a notificação para o devedor no endereço declinado no contrato, e que a carta foi devolvida pelos Correios constando no motivo da devolução a expressão “outros”. O Juízo
a quo
entendeu que a mora não estava comprovada, portanto determinou a emenda da inicial, todavia o autor se quedou inerte, o que ensejou a prolação de sentença extinta, que por sua vez, motivou a interposição do recurso de apelação pela parte autora.

Ocorre que o acórdão ora recorrido manteve a sentença de extinção da Ação de Busca Apreensão.

A questão acerca de suposto novo endereço da parte demanda não encontra respaldo, porque restou demonstrado que a correspondência sequer foi entregue no endereço indicado do contrato.

O acórdão concluiu, forte em orientações jurisprudenciais,
que
não foi realizada nenhuma tentativa de entrega, fica descaracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é ineficaz porque não comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

O acórdão foi claro ao consignar:

“Realça-se que não há comprovação do recebimento, pois a notificação foi devolvida pelo motivo “outros”, e não consta do aviso de recebimento juntado aos autos que houve tentativa de entrega da correspondência (Id. 69544991 - pág. 2), e logo em seguida foi realizado o protesto por edital (Id. 69544992 - pág. 1).

Registra-se que, apesar de não haver a exigência de envio somente por carta com AR, é importante que a entrega seja no endereço do devedor, a fim de cumprir a finalidade da norma de viabilizar a purgação da mora.

No entanto, somente a tentativa única de encaminhá-la não é suficiente para satisfazer o requisito antes de o devedor ser notificado por edital, pois não demonstra que foram eliminados todos os modos de encontrá-lo.

(...).

Com efeito, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.”

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial à omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas por ambas as partes e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão no acórdão recorrido.

Frisa-se, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator ALEXANDRE de MORAES, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Por derradeiro, quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021